Tribunal: TJDFT
Processo: 0707101-44.2025.8.07.0020
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
Ementa: Direito do consumidor. Apelação cível. Programa de fidelidade. Não creditamento de pontos. Desvio produtivo do consumidor. Configuração. Dano moral. Reconhecimento. Quantum fixado. Proporcionalidade e razoabilidade. Inversão total da Sucumbência. Cabimento. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível contra sentença que reconheceu a falha no não creditamento de pontos em programa de fidelidade, determinou a conversão em pecúnia e afastou o pedido de indenização por danos morais, estabelecendo sucumbência recíproca.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a conduta da fornecedora, diante do não creditamento dos pontos e das reiteradas tentativas de solução administrativa, configura dano moral indenizável; e (ii) analisar se a sucumbência recíproca deve ser afastada, de acordo com o julgamento do recurso.
III. Razões de decidir
3. Situações que exigem do consumidor dispêndio excessivo de tempo, frustração reiterada de expectativas e múltiplas tentativas para solucionar problemas configuram desvio produtivo, violando seus direitos da personalidade e justificando indenização por dano moral.
4. A postura de descaso reiterado, ausência de solução efetiva e negativa persistente em cumprir obrigações contratuais extrapola o mero aborrecimento, legitimando a fixação de reparação civil.
5. O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando a gravidade da conduta e as condições econômicas das partes.
6. Diante do resultado do julgamento do recurso, não subsiste sucumbência recíproca, devendo a parte apelada arcar integralmente com custas e honorários advocatícios sucumbenciais.
IV. Dispositivo
7. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. O descumprimento contratual que impõe ao consumidor dispêndio excessivo de tempo e energia para solução do problema configura desvio produtivo e enseja reparação por dano moral. 2. O provimento do recurso afasta a sucumbência recíproca, impondo à parte apelada o pagamento integral das custas e honorários advocatícios.”
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o e 14. CPC, arts. 85, § 2o e 86, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2041214, 0726905-71.2024.8.07.0007, Rel. Soníria Rocha Campos D'assunção, 6a Turma Cível, j. 03.09.2025; Acórdão 2017816, 0713955-58.2023.8.07.0009, Rel. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 03.07.2025.